Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido da apelante (ID 15643775). Cite-se o recorrido na pessoa da viúva Maria Isabel Cafeteira Afonso Pereira, nos endereços indicados, para que se manifeste nos autos nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator